Tribunal: TJSP
Processo: 2086669-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo Juízo de primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086669-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE JULIO
FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicada a
ordem de Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086669-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13458
2
Habeas Corpus no 2086669-27.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: José Julio Fernandes dos Santos
Impetrante: Mariana Borgheresi Duarte
Impetrado: MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo
Voto no 13458
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já
foi concedida a liberdade provisória ao Paciente pelo Juízo de
primeira instância - Perda do objeto da impetração. Ordem
prejudicada.
Vistos.
Mariana Borgheresi Duarte, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de José Julio Fernandes dos Santos, apontando como autoridade
coatora a MMa Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São
Paulo, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de
fundamentação, amparada no fato de o Paciente responder a outro processo,
sem demonstrar em termos concretos a necessidade da aplicação da medida.
Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o
Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, bem como que o delito a ele
imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça. Sustenta que a prisão
preventiva afronta o princípio da proporcionalidade, uma vez que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do
fechado. Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086669-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13458
3
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, com a revogação da prisão preventiva ou
substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 59/60).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 67), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça no sentido de que seja julgado prejudicado o presente writ, pela perda
de seu objeto (fls. 72).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pelo Juízo da 10a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, datadas de
15.05.2020, que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal, sendo a referida prisão
convertida em preventiva em 05.05.2020. Em 11.05.2020, foi recebida a
denúncia e concedida a liberdade provisória ao Paciente, bem como
determinada a expedição de alvará de soltura clausulado em seu favor,
aguardando-se a resposta à acusação (fls. 67).
Portanto, diante da decisão que concedeu a liberdade
provisória ao Paciente, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por ele, esta ordem encontra-se prejudicada,
pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "Verificando,
em
especial
pelas
informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução
criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de existir
legítimo interesse no remédio heróico e o impetrante é, agora, carecedor da ação" (Júlio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086669-27.2020.8.26.0000 -Voto no 13458
4
Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 7a. ed., p. 1.476).
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o impetrante
obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ; HC n.o 1.623/2; 6a. Turma;
relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j. 18.12.1996).
Ante o exposto, julgo prejudicada a ordem de
Habeas Corpus impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator